Tribunal: STF
Processo: HC 207383
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c o art. 29 do Código Penal.



    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 626910/SP). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem para que seja “REVOGADA SUA PREVENTIVA, por outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal expedindo-se, por fim, o competente ALVARÁ DE SOLTURA”. 



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, o caso atrai também o entendimento de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “A decretação da custódia cautelar foi fundamentada pelo Magistrado, que entendeu presentes indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos (fls. 141/143 da ação originária), bem como os requisitos para decretação da prisão preventiva.



    Confira-se:



    ‘(...) Extrai-se da peça acusatória que, no dia 07/09/2020, por volta das 23h40, na lanchonete situada na Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, nº 993, neste município de Guará, os investigados subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, dinheiro e outros objetos pertencentes à vítima. Em seguida, empreenderam fuga sentido a Ituverava-SP, pela estrada vicinal, quando foram perseguidos por um cliente do estabelecimento, sendo comunicado o fato à Policia Militar. Apurou-se que uma das motocicleta usadas pelos acusados, foi abandonada em um canavial, com objetos subtraídos durante a ação criminosa, e estava na posse do investigado Diego, pois Daniel Henrique da Silva (fl. 7), em nome de quem está o veículo registrado, afirmou que vendeu a motocicleta a ele, somando-se ainda, o fato de que uma das vítimas afirmou que ouviu quando João chamou o outro indivíduo por DIEGO. Por fim, após ser determinada a prisão temporária de DIEGO, este confessou a prática delitiva (fl. 105). Assim, no tocante aos pressupostos da prisão preventiva, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti, conforme se extrai do boletim de ocorrência juntado aos autos e nas firmes declarações das vítimas, testemunhas e sua confissão carreada aos autos. Os requisitos são aqueles dispostos no art. 313 do CPP, estando aqui também reunidos, eis que a pena máxima cominada ao crime de roubo, praticado em concurso de agentes e com arma de fogo, imputado ao acusado, supera quatro anos de reclusão (inciso I). Por último, quanto aos fundamentos, o art. 312 do CPP preceitua que a prisão preventiva pode ser alicerçada na garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. A necessidade da decretação da prisão preventiva exsurge pela gravidade do crime imputado ao acusado, que é suspeito ter praticado do crime de roubo, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, demonstrando a gravidade do modus operandi e alta periculosidade. Não há dúvidas quanto à alta periculosidade do acusado e necessidade de decretação de sua prisão preventiva como forma de acautelar o seio social, uma vez que cristalina a gravidade concreta do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes, prática que vem assolando a nossa região, amedrontando a sociedade como um todo. Além disso, há indícios de que os imputados teriam praticado outro crime de roubo, com o mesmo modus operandi, na cidade de Ituverava um dia antes dos fatos (fl. 124), o que demonstra a necessidade de segregação cautelar porque há evidências de que solto poderá praticar outros fatos como os que lhe são imputados nesse processo. Portanto, o decreto prisional também é necessário, com vistas à garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e ainda, de evitar que o autuado se furte do cumprimento de eventual pena. Ante o exposto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, e presentes os pressupostos da cautelaridade penal, defiro a representação formulada pelo representante do Ministério Público e, com fundamento nos artigos 311 a 313, inciso I, do Código de Processo Penal, converto a prisão temporária em preventiva em desfavor de DIEGO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, qualificado nos autos, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal.’



    Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).



    A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram demonstrados pelo boletim de ocorrência (fls. 24/30 da ação originária); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 31/33 da ação penal); pelo auto de entrega (fls. 35/36 do processo de primeiro grau); pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 109 da ação originária) e pelo auto de avaliação (fl. 111 da ação penal).



    Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.



    No caso em tela, o paciente foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime de roubo, especificamente aquele que portava a arma de fogo e ameaçou as pessoas presentes no local, consumidores e a família proprietária (fl. 109 da ação originária). 



    Não bastasse, em consulta ao processo originário, verifica-se que os autos foram desmembrados em relação ao ora paciente, pois encontra-se foragido (fl. 239 do processo de origem). 



    Assim, a manutenção da custódia se justifica para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.”



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator